Tribunal: TJSP
Processo: 0001106-42.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a decretação da extinção da punibilidade, por força da "decadência" do direito de representação – Sentenciado que praticou o furto contra o seu tio, com quem não residia – Inaplicabilidade da hipótese de ação penal condicionada prevista no artigo 182, inciso III, do Código Penal

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a decretação da extinção da punibilidade, por força da "decadência" do direito de representação – Sentenciado que praticou o furto contra o seu tio, com quem não residia – Inaplicabilidade da hipótese de ação penal condicionada prevista no artigo 182, inciso III, do Código Penal – Vítima que manifestou inequivocamente a vontade de ver o sentenciado processado criminalmente, o que bastaria, de todo modo, para satisfazer a exigência legal quanto à "representação" – Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que a representação não exige qualquer formalidade especial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001106-42.2016.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é
apelante BRUNO CESAR TIBURCIO DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13516
Apelação no 0001106-42.2016.8.26.0614
Comarca: TAMBAÚ Vara Única
Apelante: BRUNO CÉSAR TIBÚRCIO DE PAULA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto simples (art. 155, “caput”, do
Código
Penal)

Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente, a decretação da extinção da punibilidade,
por força da “decadência” do direito de representação
Sentenciado que praticou o furto contra o seu tio, com
quem não residia Inaplicabilidade da hipótese de ação
penal condicionada prevista no artigo 182, inciso III, do
Código Penal Vítima que manifestou inequivocamente a
vontade de ver o sentenciado processado criminalmente, o
que bastaria, de todo modo, para satisfazer a exigência
legal quanto à “representação” Entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores no sentido de que a representação
não exige qualquer formalidade especial
Recurso
desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da Vara
Única da Comarca de Tambaú às fls. 167/175, por meio da qual foi
condenado pela prática do crime do artigo 155, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por
uma restritiva de direitos (consistente em prestação de serviços à
comunidade), contra ela se se insurgiu o sentenciado
supramencionado à fl. 181, arrazoando o apelo a sua i. Advogada às
fls. 192/294.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A i. Advogada sustenta que deve ser decretada a extinção da
punibilidade, por força da decadência do direito de representação,
afirmando, em síntese, que “a vítima é tio do acusado..., [não tendo
ela, no prazo estabelecido no artigo 38 do Código de Processo
Penal]..., se manifestado no sentido de que] realmente desejava
representar contra o acusado pelo crime de furto” (fl. 193). Não
formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 198/199), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 209/220).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
quanto à punibilidade do fato alegando que se operou a decadência
do direito de representação , não trazendo argumentos voltados a
criticar a decisão recorrida no que respeita ao juízo condenatório nela
expressado.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente,
do exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se
impunha como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas
provas orais e materiais encartadas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer a acusada, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço da i. Advogada, não há que se falar em
extinção da punibilidade do réu por força da decadência do direito de
representação.
Em primeiro lugar porque, embora BRUNO CÉSAR tenha
praticado o furto contra seu tio, Adenilson Rangel de Paula, eles
residiam em locais diferentes à época do fato (v. qualificações às fls.
51 e 47, respectivamente), não havendo que se falar em aplicação da
norma do artigo 182 do Código Penal1 e, consequentemente, em
exigência de representação como condição de procedibilidade da
presente ação penal.
Ainda que assim não fosse, como bem assinalado pelo i.
Procurador de Justiça oficiante, Dr. Camilo Pileggi, “a vítima informou
1 Art. 182, do CP: “Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo: (...) III - de
tio ou sobrinho, com quem o agente coabita”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que no momento da abordagem, BRUNO [lhe] perguntou se poderia
apenas devolver a bicicleta sem que precisasse ir à delegacia para
registro da ocorrência, mas... [não aceitou sua proposta, fato que
demonstra claramente sua vontade de... [ver] BRUNO [processado
criminalmente]...” (fl. 215).
Como sabido, a representação prescinde de formalidade, sendo
bastante a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que o
autor do fato seja processado.
Nesse
sentido
a
pacífica
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores, a saber:
DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP).
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO
JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A representação do ofendido é ato que dispensa
maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem
tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de
criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa
ao art. 44 do CPP rejeitada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
inviolabilidade parlamentar material, especialmente com relação a declarações proferidas fora da
Casa Legislativa, requer a existência de nexo de implicação entre as declarações e o exercício
do mandato. Imunidade afastada no caso concreto. 3. Ofensor e ofendido, ao projetarem
deliberadamente ofensas recíprocas - incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em
relação de vice e versa. Hipótese de perdão judicial, nos termos do artigo 140, § 1o, do CP.
Extinção da punibilidade declarada com fundamento no artigo 109, IX, do CP. (STF, AP 926,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/09/2016, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)
EMENTA CRIME CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS
QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE
INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CF. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO
CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMIDADE
CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 714 DESTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO.
ATO
QUE
DISPENSA
MAIORES
FORMALIDADES.
TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONCEDER O
BENEFÍCIO SEM A PROPOSTA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO QUE ABRANGE TAMBÉM A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE
DEPOIMENTOS COLHIDOS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. INQUÉRITO PARA
APURAR CRIME IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL. SUPERVISÃO QUE COMPETE AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE, MESMO EXCLUÍDAS AS PROVAS
PRODUZIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE, ESTÁ LASTREADA EM INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA SEU RECEBIMENTO. 1. A inviolabilidade
dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da
Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não
guarda liame com o exercício do mandato. 2. O Ministério Público tem legitimidade ativa
concorrente para propor ação penal pública condicionada à representação quando o crime contra
a honra é praticado contra funcionário público em razão de suas funções. Nessa hipótese, para
que se reconheça a legitimação do Ministério Público exige-se contemporaneidade entre as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ofensas irrogadas e o exercício das funções, mas não contemporaneidade entre o exercício do
cargo e a propositura da ação penal. 3. A representação, nos crimes de ação penal pública
condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de
vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados
os fatos acoimados de criminosos. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a
respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder os benefícios previstos no art. 76 e 89
da Lei no 9.099/95 sem que o titular da ação penal tenha oferecido a proposta. 5. A competência
originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentar federal alcança a
supervisão de investigação criminal. Atos investigatórios praticados sem a supervisão do STF
são nulos. 6. Denúncia que descreve fato típico e que está lastreada em indícios suficientes de
autoria e materialidade, ainda que desconsiderados os colhidos por autoridade incompetente. 7.
Denúncia recebida. (STF, Inq 3438, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
11/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual.
Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a
ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação
penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 123086, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-192 DIVULG 01-10-2014 PUBLIC 02-10-2014)
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA
VÍTIMA. ATIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA
PRELIMINAR SEM ADVOGADO. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A
representação na ação penal pública prescinde de formalidade, bastando a manifestação
inequívoca da vítima no sentido de processar o ofensor. 2. O reconhecimento da ausência de
justa causa para trancar a ação penal somente é possível quando patentes a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade e a ausência de autoria ou materialidade do crime. O
reconhecimento, no caso, da ausência de atipicidade, fundada em que a ameaça foi proferida no
calor da discussão, depende do reexame do conjunto fático-probatório. 3. Audiência preliminar
sem o acompanhamento de advogado. Inexistência de nulidade. A finalidade dessa audiência é a
de proporcionar a composição dos danos e a aplicação imediata de pena não privativa de
liberdade (art. 72 da Lei n. 9.099/95). Apesar de a paciente ter comparecido à referida audiência
sem advogado, vê-se no acórdão da Turma Recursal que ela recusou a proposta de transação
penal renovada na audiência de instrução e julgamento, então acompanhada de advogado. 4.
Sem demonstração de prejuízo, não se anula ato processual. Ordem denegada. (STF, HC 92870,
Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/11/2007, DJe-031 DIVULG
21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-05 PP-00904 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008,
p. 459-464)
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
ÁLIBI.
REPRESENTAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
FORMALIDADES. REEXAME DA PROVA. 1. É inviável, nos limites do habeas, a verificação da
ocorrência de álibi para demonstrar a inocência do paciente. 2. Nos casos de ação penal pública
condicionada à representação, é suficiente a manifestação da vítima ou de seu representante
legal, no sentido de ver desencadeado o processo. Não se exige formalidades para a
representação. 3. A oportunidade para a defesa arrolar testemunhas, é a da defesa prévia (CPP,
art. 395). O pedido para ouvir testemunhas em outro momento processual é absolutamente
intempestivo. 4. O reconhecimento de pessoas, feito perante o juiz em audiência, é válido como
meio de prova. Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226, eis que ocorrido sob o
princípio do contraditório. Ao contrário do que ocorre na fase pré-processual. No inquérito policial
sim, deve ser obedecido o disposto no CPP, art. 226, com a lavratura do auto de
reconhecimento. 5. O habeas não é meio para a revisão do processo penal. Inviável o reexame
de prova no rito especial e sumário que o caracteriza. Habeas Corpus indeferido (STF, HC
77576, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ
01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473)
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
OFENDIDO.
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
MAIORES
FORMALIDADES. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante
legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a
propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo
desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen
iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal .
Precedentes. 2. Nos termos do reconhecido pela Corte de origem, a manifestação de vontade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
dada pela vítima perante a autoridade policial constante do boletim de ocorrência, oportunidade
em que externou o seu interesse de ver o ora recorrente processado criminalmente, basta para
caracterizar representação criminal, restando adimplida a condição de procedibilidade da ação
penal exigida pelos arts. 100, § 1o, do CP e 24, caput, do CPP. 3. Recurso desprovido. (STJ,
RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe
09/11/2016)
Na doutrina o tema não é tratado de forma diversa. Assim, por
exemplo, EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA2, para quem a aludida
representação, “(...) embora necessária tanto para a instauração da
ação penal (art. 24, CPP) quanto do próprio inquérito policial (art. 5o, §
4o, CPP), não há de obedecer a qualquer regramento formal. Pode ser
oferecida sem mais formalidades, verbalmente ou por escrito,
bastando a demonstração clara do interesse do ofendido em ver
apuradas a autoria e a materialidade do fato”.
Considerando-se, enfim, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do artigo 44 do Código Penal, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 Curso de processo penal. 19a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 134.